Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011491-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSAFA GOMES DA SILVA - CPF: 616.649.593-51 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANA MARIA SOUSA DE GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CELERIDADE DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SE ENCERRAR -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que entre a prisão em flagrante do sujeito e a primeira solenidade instrutória transcorreram pouco mais de 05 (cinco) meses, estando a primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri na iminência de se encerrar.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSAFÁ GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
em desfavor deste, no bojo da Ação Penal n.º 1000521-53.2022.811.0040 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime de
feminicídio tentado
.

Após contextualizar os fatos, como primeira vertente ensejadora da impetração, o i. Defensor Público sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo

na prisão processual do increpado
, porquanto embora esteja recolhido ao cárcere
desde
19/01/2022
, ou seja, há mais de 127 (cento e vinte e sete) dias
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
a instrução criminal sequer havia sido iniciada
, haja vista a alteração na data de realização da solenidade instrutória pelo d. juízo acoimado coator à conta da suposta necessidade de
“readequação de pauta”;
circunstância que, segundo o impetrante,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
e enseja o relaxamento da medida constritiva ora vergastada.

A título de segunda causa de pedir, defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legis do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada coatora lastreia a imposição da
ultima ratio
na suposta necessidade de acautelar a ordem pública, mas não menciona os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares diversas da prisão, tampouco considera os
predicados pessoais abonatórios
por ele ostentados, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata do crime imputado ao paciente
e o
suposto temor sentido pela vítima;
argumentos
genéricos
que não demonstram os riscos concretos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual e, portanto, são de todo insuficientes a respaldar a manutenção do ergástulo, impondo-se lhe a revogação.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento de mérito deste
writ
, no qual pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ora vergastada, garantindo ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do recolhimento por medidas cautelares
“menos drásticas”
(sic).

Instrui a petição inicial com os documentos registrados sob o ID 131595151.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1006361-67.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
131751229) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 133551686 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do writ
; e,
no mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 133854179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ
no que pertine às teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP; haja vista que constituem reiteração de pedidos já apreciados à exaustão por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
.

E com efeito, analisando acuradamente os autos eletrônicos, concluo que a
razão assiste ao i. órgão ministerial
.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado,
também em prol de JOSAFÁ GOMES DA SILVA e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º 1006361-67.2022.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
18/05/2022
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – VIOLENTO E AUDAZ MODUS OPERANDI EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente que, além de ameaçar e agredir fisicamente sua então companheira, desferiu-lhe um golpe de faca enquanto ela segurava o filho mais novo do casal em seu colo, somente não consumando o intento homicida porque a faca atingiu a perna esquerda do infante, tendo a lâmina ficado alojada no membro inferior da criança, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de emergência para retirada do objeto.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de excesso de prazo na tramitação do feito correlato;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisadas em cotejo com os dados disponíveis os sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que o ora paciente
JOSAFÁ GOMES DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
18/01/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que, para além de ter
proferido inúmeras ameaças
à sua então companheira
Ana Maria Sousa de Lima
, teria
tentado ceifar a vida
da ofendida mediante golpes de arma branca; tendo, na ocasião, acabado por
atingir a perna esquerda do filho
comum do casal de apenas 08 (oito) meses de idade – que, no momento da briga, estava no colo de sua genitora, ora vítima.

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte [
19/01/2022
], teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública, bem assim, diante
“da necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e sua família”
(ID 133551686).

Encerradas as investigações, na data de
27/01/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face do beneficiário deste
writ
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
;
art. 121, §2º, inc. VI c/c §7º, inc. III e §2º-A, inc. I
; e
art. 129, §1º, inc. I; c/c art. 61, inc. II, alíneas
e
e
h
, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em concurso material de crimes e com incidência da Lei n.º 11.340/06;
sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau em
28/01/2022
, ocasião em que determinada a citação pessoal do réu para responder à acusação.

Devidamente citado em
31/01/2022
, o favorecido nessa ordem, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, apresentou no dia
11/02/2022
defesa preliminar cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva; pretensão que, após manifestação desfavorável do i.
Parquet
, foi apreciada e indeferida pela MM.ª Juíza singular em decisão proferida na data de
29/03/2022
, oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia
12/05/2022
, a qual foi posteriormente reagendada para
20/06/2022
.

A i. Defensoria Pública apresentou novo pedido de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual foi devidamente apreciado e indeferido pelo d. juízo acoimado coator na data de
06/06/2022
.

Dando prosseguimento à marcha processual, na data outrora designada foram realizadas as oitivas das testemunhas
Jedson Décio de Arruda
e
Joanir Alves de Almeida
, e diante do não comparecimento da vítima à solenidade instrutória, foi concedido prazo ao i. Ministério Público para localização desta; tendo, na mesma ocasião, a i. Defesa novamente pugnado pelo relaxamento da segregação cautelar do beneficiário deste
writ
.

No dia
06/07/2022
o d. magistrado
a quo
proferiu nova decisão, no bojo da qual:
i)

indeferiu
o pedido de relaxamento da prisão preventiva de
JOSAFÁ
e
ii)
determinou a abertura de vistas à i. Defesa para que se manifestasse acerca da desistência de oitiva da vítima, externada pelo
Parquet
; o que foi cumprido pela i. Defensoria Pública na data de
08/07/2022
, quando anuiu com o aludido pedido de desistência.

Por fim, em
12/07/2022
, o MM. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT novamente prolatou novo
decisum
, por meio do qual:
i)
homologou a desistência de inquirição da vítima, consoante requerido pelas partes e
ii)
designou o dia
28/07/2022
para continuação da instrução criminal, ocasião em que será realizado o
interrogatório do acusado
.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, entre a prisão em flagrante de
JOSAFÁ
[
18/01/2022
] e a primeira audiência instrutória [
20/06/2022
], transcorreram pouco mais de 06 (seis) meses; valendo acrescentar, outrossim, que a primeira fase do rito bifásico do eg. Tribunal Popular está na iminência de se encerrar.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – que, aliás, vem atuando de forma extremamente célere na condução do processo correlato; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
JOSAFÁ GOMES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022